Tribunal: TJES
Processo: 5014130-24.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014130-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: MARIA EDUARDA NOGUEIRA LANDIM
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014130-24.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ITAÚ BBA S/A

RECORRIDO: MARIA EDUARDA NOGUEIRA LANDIM

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA EDUARDA NOGUEIRA LANDIM
em face do
BANCO ITAÚ BBA S/A,
aduzindo a requerente que é correntista da instituição financeira ré há mais de cinco anos, sendo que a empresa em que trabalha solicitou a abertura de conta salário. Informa que com a nova conta, as duas já existentes (AG: 4293/CONTA: 80849-1 e AG: 7864/CONTA: 32905-2) automaticamente foram canceladas indevidamente. Busca, assim, a reativação das contas, além de danos morais.

Em contestação (ID 9937536), o requerido informa que é facultado a qualquer das partes encerrar a relação contratual, sendo que notificou previamente a autora.

A sentença (ID 9937556) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I) CONDENAR o requerido a restabelecer as contas bancárias de titularidade da autora, quais sejam, AG: 4293 / CONTA: 80849-1 e AG: 7864 / CONTA: 32905-2.

II) CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação pelos danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9937558), reiterando a comunicação prévia da autora, validando seu procedimento, além de questionar os danos morais, pretendendo alternativamente sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9937564), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade do encerramento unilateral das contas da recorrida, bem como da notificação do referido encerramento à autora.

Por conseguinte, a instituição financeira não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Friso que as correspondências anexadas aos ID’s 9937544 e 9937545 não são aptos a entender pelo cumprimento do requisito notificação, considerando que sequer consta o AR demonstrando o envio das mesmas.

Neste sentido, comungo com o entendimento da magistrada
a quo,
que bem destacou:

Dessa forma, em que pese a possibilidade de encerramento unilateral dos contratos com seus clientes e consumidores, os bancos e as instituições financeiras devem informar previamente a intenção e os motivos da resilição contratual, conforme pode ser observado no art. 5º da RESOLUÇÃO Nº 4.753, de 26/09/2019 do Banco Central.

[...]

Em análise aos documentos acostados pelo banco requerido vislumbro que não restou devidamente satisfeito o requisito constante no inciso I acima transcrito, visto que o banco não comprova que efetivamente tenha realizado o envio da carta à consumidora, vez que apenas junta aos autos a carta (id.47082998 - Pág. 3), deixando colacionar o AR de recebimento ou ao menos o comprovante de envio.

Além disso, não restou sequer informado pelo banco os motivos da rescisão, limitando-se a justificar o encerramento por desinteresse comercial.

É possível concluir que o encerramento unilateral de conta corrente sem a devida notificação ao consumidor deve ser considerada prática abusiva, motivo pelo qual, a reativação das contas é medida que se impõe.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE E SISTEMA DE PAGAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. [...] 1. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários e financeiros, compete velar pela legitimidade das condutas derivadas dos relacionamentos que estabelece com seus clientes, inserindo-se nas obrigações decorrentes da atividade desenvolvida a estrita observância às normas editadas pelo Banco Central em situação de resilição unilateral do contrato de conta corrente e de disponibilidade de sistema de pagamento, a par das salvaguardas contempladas pelo legislador de consumo, que, dentre outros direitos, assegura ao consumidor amplo direito à informação e prevenção contra práticas abusivas.
2. Diante das implicações e efeitos que irradia na gestão da economia pessoal do correntista, o encerramento unilateral de sua conta corrente e suspensão dos serviços correlatos, ainda que derivado de justo motivo, deve necessariamente ser precedido de sua prévia notificação, conforme exigido pela Resolução nº 2.025 do Banco Central, encerrando prática abusiva, portanto ilícita, o ato deflagrado pelo banco que, ignorando a normatização específica e os deveres anexos à natureza do vínculo, promove o encerramento de conta sem prévia notificação do correlato titular sob o prisma de que visava a resguardar-lhe a segurança.
[...] 5. Emergindo do encerramento irregular da conta corrente sem a prévia notificação do correntista para que pudesse reorganizar eventuais transações bancárias pendentes, maculando a justa expectativa que nutria na continuidade da relação, a culminação, diante da abrupta interrupção de seu fluxo financeiro, da desorganização e do comprometimento de suas finanças, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando seu bem-estar e sua tranquilidade, denota-se que o havido, encerrando ato ilícito, encerra fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Acórdão 1788217, 07003446620228070011, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifos nossos)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. I. CASO EM EXAME. 1. Autor alega que teve sua conta encerrada unilateralmente, sem notificação prévia adequada, resultando em dificuldades financeiras. 2. Sentença de procedência. 3. Recurso do banco réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade do encerramento unilateral da conta corrente do autor pelo banco réu; (ii) e a adequação do valor da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. Relação de consumo. Banco que não provou a regularidade do encerramento da conta, com a devida notificação prévia de 30 dias. Falha na prestação do serviço configurada, justificando a indenização por danos morais. 6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. O montante de R$ 5.000,00 é adequado para reparar o dano e desestimular condutas semelhantes, além de estar em conformidade com a jurisprudência. IV. DISPOSITIVO. 7. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001071-89.2022.8.26.0150; Relator (a): Mara Trippo Kimura; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro de Cosmópolis - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/01/2025; Data de Registro: 30/01/2025)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO INJUSTIFICADO DA CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE VALORES SEM JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA EM TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade do banco réu pelo evento danoso. Indevido encerramento da conta corrente do autor. O autor foi surpreendido com o encerramento de sua conta corrente, sob a justificativa de desinteresse comercial. Ausência de comprovação acerca da notificação do autor com a antecedência mínima necessária e prevista em regulação do BACEN. Ademais, havia movimentação financeira mensal que contrariava o argumento de desinteresse comercial. E segundo, verifica-se a ocorrência de danos morais. O consumidor teve prejuízos ao se ver privado da utilização do valor de oriundo de seu salário. Evidentes, por isso, transtornos e aborrecimentos, notadamente vinculados à grave falha na prestação de serviços bancários. Inércia do banco em resolver a situação, apesar dos diversos contatos realizados pelo consumidor para solucionar a questão. Danos morais configurados. Valor fixado em R$ 5.000,00, montante razoável e compatível com os precedentes da Turma Julgadora. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000948-10.2024.8.26.0704; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2025; Data de Registro: 29/01/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE.

1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta-corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável.

2.- Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta-corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor.

3.- Condenação do banco à manutenção das conta-correntes dos autores.

4.- Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora de padecimento moral indenizável.

5.- Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.277.762/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 13/8/2013.)

O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço pela parte requerida, no tocante à ausência de adequada informação à consumidora a respeito do encerramento de suas contas bancárias, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Assim, ressalto que a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo. Isto porque, a autora se viu privada de utilizar sua conta-bancária, obstando, inclusive, o recebimento de seu salário, sendo necessária a busca pela tutela jurisdicional para resolver a questão.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)